Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717341-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O A agravante postulou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Conforme já esclarecido, na decisão de ID 35810442, esta relatora entende possível mitigar a impenhorabilidade da conta salarial, desde que seja assegurado à devedora os meios para arcar com as suas despesas e não haja violação do princípio da dignidade humana. Assim sendo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Esclareço que o exame dessa questão será aprofundado no julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora